Tribunal: STF
Processo: HC 219099
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AREsp 1.948.199/RN, assim ementado (eDOC 2, p. 145):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. LITISPENDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para rever o entendimento firmado pela instância ordinária, no sentido de se reconhecer a litispendência, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 



    2 . Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma: a) o reconhecimento da litispendência entre esta ação penal e a de nº 0001598-81.2010.4.05.8400; b) a readequação da pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (meses), conforme a própria fundamentação exarada na sentença; c) a concessão dos benefícios da colaboração premiada.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus (eDOC 7).



    É o relatório. Decido. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juízo de origem.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente